Tribunal: TJDFT
Processo: 0729925-57.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0729925-57.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HERIVELTON PEREIRA DE SOUSA AGRAVADO: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO PLANALTO CENTRAL - SICREDI PLANALTO CENTRAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por HERIVELTON PEREIRA DE SOUSA em face de COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO PLANALTO CENTRAL - SICREDI PLANALTO CENTRAL, ante decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 12a Vara Cível de Brasília que, no cumprimento de sentença n. 0721886-10.2021.8.07.0001, indeferiu a a gratuidade de justiça e a impugnação à penhora salarial, nos seguintes termos (ID 74269871): Ao ID no 221395077 foi proferida decisão deferindo o pedido de penhora de 20% sobre a remuneração líquida da parte executada, até a quitação do débito. Intimada, a parte executada apresentou impugnação à penhora, ao ID no 225566232, sustentando que a verba penhora possui natureza alimentar, sendo ela a única fonte de renda do executado. Sustenta que apesar de ter sido considerado pelo Juízo que o executado recebe uma remuneração líquida em torno de R$ 10.975,39, a quantia em comento não condiz com a atual realidade do executado, tendo em vista que atualmente recebe o valor líquido mensal de R$ 3.827,78. Informa que se encontra superendividado, pois do montante líquido recebido por ele mensalmente, sofre ainda descontos automáticos realizados em sua conta corrente, oriundos de empréstimos contraídos pelo executado. Por esses motivos, sustenta que a penhora deferida pelo Juízo atingiria grande parte de sua remuneração, restando-lhe um valor irrisório para sua subsistência, sem contar os descontos automáticos realizados diretamente em sua conta corrente. Requereu, por fim, a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. A parte credora apresentou manifestação ao ID no 22832574. Defende a manutenção da penhora deferida, diante da mitigação da impenhorabilidade, bem como diante de a parte executada não ter indicado bens passíveis de penhora, não ter apresentado proposta de acordo, o que demonstraria a finalidade da parte executada de se esquivar de suas obrigações contratuais. Sustenta que a parte executada não comprovou que a efetivação da penhora deferida pelo Juízo trará prejuízos a sua subsistência. Requereu, ainda, o indeferimento o pedido de gratuidade de justiça, diante da ausência de comprovação por parte do executado. Ao ID no 231110486, foi proferido despacho determinando a intimação da parte executada para apresentar esclarecimentos acerca das movimentações bancárias observadas a partir do extrato apresentado nos autos, bem como apresentar os extratos das suas contas bancárias referentes aos três últimos meses. A parte executada apresentou documentação aos Ids nos 236179931, 236186788, 236186789 e 236186790, bem como esclarecimentos quanto às movimentações financeiras apresentadas. A parte credora se manifestou, ao ID no 238889458, ressaltando que o executado deixou de apresentar extratos bancários referentes aos três últimos meses e tampouco demonstrou a origem dos recebimentos, limitando-se a apresentar recorte de tela de dispositivo eletrônico que indica a o valor de entrada e saída referente aos meses de abril e maio de 2025, razão pela qual requereu a rejeição da impugnação apresentada pelo executado, bem como o indeferimento do pedido de gratuidade justiça. É o relatório necessário. Decido. 1. Gratuidade de justiça O art.5o, LXXIV, da Constituição Federal, dispõe "o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos". O art. 98 do CPC, ao tratar da gratuidade de justiça, também exige que a parte demonstre a insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios, para que o benefício possa lhe ser concedido. A declaração de pobreza estabelece mera presunção relativa da insuficiência de recursos (art. 99, § 3o, do CPC), que cede ante outros elementos que sirvam para indicar a capacidade financeira. No caso em exame, em que pese a parte executada tenha apresentado documentos como declaração de hipossuficiência, extratos bancários e contracheque, não observou por completo a determinação desse Juízo, deixando de apresentar seus três últimos extratos bancários, a fim de comprovar como mantem a sua subsistência, tendo em vista ter informado que recebe sua remuneração como policial militar e como motorista de aplicativo. Veja-se que os documentos mencionados não são suficientes para comprovar o alegado, tendo em vista ter sido verificada uma movimentação financeira atípica. Ademais, os extratos bancários posteriormente apresentados pelo executado não demonstram efetivamente as movimentações, tendo em vista que se ativeram a indicar o valor de entrada e de saída no mês de referência. De igual modo, a tela do aplicativo de transportes também não apresentou informações suficientes para comprovar a hipossuficiência do executado, uma vez que apenas apresentou a tela de início com a foto do executado, não havendo qualquer indicação dos valores recebidos por ele. Desse modo, reputo que a hipossuficiência econômica declarada pelo executado não restou demonstrada, razão pela qual indefiro o pedido. 2. Impugnação à penhora salarial Nos termos do art. 833, IV, do Código de Processo Civil, é impenhorável a remuneração percebida pelo devedor, salvo para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem. Contudo, o §2o do mesmo dispositivo legal admite a mitigação dessa regra quando a constrição recair sobre percentual razoável da remuneração e não comprometer a subsistência do devedor e de sua família. A jurisprudência pátria tem evoluído no sentido de admitir a penhora de parte dos rendimentos do executado, inclusive de natureza alimentar, desde que preservado o mínimo existencial, em consonância com os princípios da efetividade da execução e da boa-fé objetiva. No caso dos autos, a penhora recaiu sobre 20% da remuneração líquida do executado, percentual que se mostra razoável e proporcional. A alegação de comprometimento da subsistência não restou comprovada, uma vez que os documentos apresentados não demonstram de forma clara e suficiente a real situação financeira do executado. A ausência dos extratos bancários completos e a apresentação de telas incompletas de aplicativo de transporte impedem a aferição da alegada hipossuficiência. Ademais, a conduta da parte executada, que não indicou bens à penhora nem apresentou proposta de acordo, reforça a necessidade de manutenção da medida constritiva como forma de garantir a efetividade da execução e coibir o inadimplemento estratégico. Diante do exposto, com fundamento no art. 833, §2o, do CPC, INDEFIRO a impugnação à penhora salarial apresentada pela parte executada, mantendo-se a penhora sobre 20% de sua remuneração líquida, conforme anteriormente determinado. Assim, prossiga-se com as expedições determinadas ao ID no 221395077. Destaca-se que a decisão que determinou a penhora de 20% sobre a remuneração líquida mensal do Agravante foi prolatada em 18/12/2024 (ID 221395077), tendo sido a diligência cumprida em 20/01/25, com a ciência do Agravante acostada ao ID 223046220 nesse mesmo dia. O Agravante alega que: 1) a decisão agravada manteve penhora sobre verba de natureza alimentar e negou gratuidade de justiça, mesmo diante de alegações de invalidez permanente e necessidade de tratamento médico contínuo; 2) apresentou documentos que comprovam hipossuficiência, a saber: contracheque com renda líquida de R$ 3.827,78 (três mil, oitocentos e vinte e sete reais e setenta e oito centavos), extratos bancários com saldo zerado e déficit mensal, dívidas, incluindo condomínio, no importe de R$ 9.323,80 (nove mil, trezentos e vinte e três reais e oitenta centavos) e execução no valor de R$ 220.130,97 (duzentos e vinte mil, cento e trinta reais e noventa e sete centavos), além de PIX recebidos a título ajuda de familiares, não constituindo renda extra; 3) a penhora de 20% compromete o mínimo existencial e viola a dignidade da pessoa humana; 4) a jurisprudência do STJ protege o caráter alimentar do salário; a medida agrava a situação de superendividamento e inviabiliza a subsistência do Agravante. Requer a concessão de efeito suspensivo para suspender a decisão agravada e a ordem de penhora sobre seu salário, até o julgamento final do agravo de instrumento. Alega que a probabilidade do direito está fundamentada nos argumentos e nas provas documentais que atestam o superendividamento do Agravante e a violação das normas que garantem a gratuidade de justiça e a impenhorabilidade salarial. Afirma que o perigo de dano grave, de difícil ou impossível reparação, é iminente e auto evidente, pois a manutenção da penhora sobre o salário do Agravante resultará na imediata incapacidade de prover seu sustento e de sua família, gerando um dano de natureza alimentar que não poderá ser revertido no futuro. No mérito, requer o provimento do agravo de instrumento para reformar da decisão recorrida, concedendo os benefícios da gratuidade de justiça, bem como declarando a impenhorabilidade da remuneração do Agravante, com o consequente e imediato levantamento da penhora que recaiu sobre o seu salário. Requer que todas as publicações e intimações sejam feitas exclusivamente em nome dos advogados Dr. João Lucas Silva, inscrito na OAB/DF sob o número 47.012 e Dr. Mário de Almeida Costa Neto, inscrito na OAB/DF sob o número 13.154. As custas de preparo não foram recolhidas, em face do objeto do presente agravo. É o relatório. Decido. Dos requisitos extrínsecos e do cabimento O recurso é cabível, tendo em vista a regra inserta no art. 1.015, parágrafo único do CPC e tempestivo, sendo que as custas de preparo não foram recolhidas, tendo em vista que parte do objeto do presente agravo constitui o pedido de gratuidade de justiça. Do efeito suspensivo Como regra, não há efeito suspensivo automático do presente recurso, nos termos do art. 995 do CPC. No entanto, a concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à probabilidade de provimento do recurso, nos termos do parágrafo único do referido art. 995, sendo necessária a presença concomitante dos requisitos autorizadores, de acordo com vários julgados a respeito (Acórdão n.1093649, 07038060620188070000, Relator: ANA CANTARINO 8a Turma Cível, Data de Julgamento: 03/05/2018, Publicado no DJE: 08/05/2018; Acórdão n.1038254, 07007292320178070000, Relator: ANGELO PASSARELI 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 10/08/2017, Publicado no DJE: 18/08/2017). Uma vez que o Agravante pleiteia gratuidade de justiça para o manuseio do recurso, situação que constitui parte do objeto do próprio agravo de instrumento que, por sua vez, reflete no prosseguimento da ação na origem, exigir os pagamentos das custas processuais neste momento seria verdadeira antecipação do julgamento. Assim, o recolhimento das referidas custas deverá ficar suspenso até o julgamento de mérito do presente recurso, nos termos do Art. 101, § 2o, do CPC, o que permite o prosseguimento do andamento processual tanto nesta instância recursal quanto no Juízo de origem, com a ressalva de que, se confirmada a denegação do benefício em questão, o Agravante deverá efetuar o recolhimento de todas as despesas processuais de cujo adiantamento foi dispensada, nos termos do Art. 102 do CPC, sob pena de extinção do processo na origem. Isso porque poderá ser posteriormente avaliada, com os documentos constantes dos autos, a hipossuficiência econômica da parte, deferindo ou não o benefício diante da situação concreta dos autos, o que deverá ser devidamente realizado quando do julgamento do mérito, por se tratar de matéria exclusivamente de prova. No mais, verifico no caso a presença dos requisitos para a atribuição de efeito suspensivo. Os entendimentos do Superior Tribunal de Justiça que mitigam a impenhorabilidade envolvem, em sua maioria, lides entre pessoas naturais como credoras e devedoras, disciplinando, portanto, relações jurídicas que se baseiam numa simetria ou paridade financeira e econômica entre os contendores, o que não parece ser a hipótese dos autos, que envolve uma cooperativa. A relação entre uma cooperativa de crédito, entidade dotada de estrutura organizacional robusta, acesso a capital e mecanismos de mitigação de risco, e uma pessoa física, especialmente em situação de vulnerabilidade financeira, é marcada por evidente assimetria econômico-financeira. Enquanto a cooperativa dispõe de meios institucionais para recuperar créditos sem comprometer tanto sua estabilidade, o indivíduo, cuja principal — e muitas vezes única — fonte de subsistência é o salário, encontra-se em posição de desvantagem estrutural. Assim, entendo que, nesses casos, impera regra estrita de impenhorabilidade, de acordo com o disposto no art. 833 inc. IV, do CPC, que elenca as hipóteses em que bens e valores não podem ser alcançados pela constrição judicial, dentre os quais estão os vencimentos, as remunerações e proventos de aposentadoria. Confira-se: Art. 833. São impenhoráveis: [...] IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o ; [...] X - a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos; [...] § 2o O disposto nos incisos IV e X do caput não se aplica à hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, devendo a constrição observar o disposto no art. 528, § 8o, e no art. 529, § 3o. Tratando-se de norma que visa proteger o patrimônio mínimo do executado e que estabelece limites à satisfação da execução, a impenhorabilidade somente poderia ser afastada para pagamento de prestação alimentícia, ou quanto a importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos. Colaciono entendimento nesse sentido na 3a Turma: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. PENHORA. CONTA BANCÁRIA. CONSUMIDOR. IMPOSSIBILIDADE RECURSO PRVIDO I. Caso em exame. 1. Agravo de instrumento contra decisão que determinou o bloquei de conta bancária de devedor. II. Questão em discussão 2. A controvérsia recursal consiste em verificar a possibilidade de penhora de conta bancária de consumidor para saldar dívida com instituição financeira. III. Razões de decidir 3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem mitigado a regra da impenhorabilidade disposta no Art. 833 do CPC, a partir da análise das peculiaridades de cada caso em julgamento, sobretudo com base nos rendimentos do devedor, no intuito de preservar percentual capaz de manter a dignidade do devedor e de sua família, bem como o mínimo existencial, ao tempo em que impede a evasão dos devedores ao cumprimento de suas obrigações 3.1. A exceção estabelecida pela Corte Superior não elide, mas reforça, a regra de impenhorabilidade. Os casos de penhorabilidade apreciados pelo Superior Tribunal de Justiça englobam, em sua maioria, lides que envolvem pessoas naturais como credoras e devedoras, disciplinando, portanto, relações jurídicas que se baseiam numa simetria ou paridade financeira e econômica entre os contendores. Nesses casos, mitigar a impenhorabilidade oferece condições ao credor – pessoa natural com suas próprias demandas e necessidades – de receber seu crédito e não arcar com um ônus insustentável da privação do valor para sua satisfação. Assim, tomou por parâmetro para a mitigação tanto a natureza e o quantitativo dos rendimentos do devedor, como a necessidade do credor em haver seu crédito. 3.2. No caso em questão, trata-se de uma pessoa jurídica, mais especificamente financeira, contextualizada num sistema consumerista que lhe impõe regras específicas no trato com o cliente-consumidor, independentemente da natureza negocial. Exemplo disso se verifica na necessidade de a instituição observar o percentual disponível da renda do consumidor/correntista, para que isso não lhe acarrete na insolvência, em prejuízo de sua sobrevivência e de sua família. 3.4. Nesses casos, volta-se à regra estrita de impenhorabilidade, de acordo com o disposto no art. 833 inc. IV, do CPC, que elenca as hipóteses em que bens e valores não podem ser alcançados pela constrição judicial, dentre os quais estão os vencimentos, as remunerações e proventos de aposentadoria. E somente poderia ser afastada para pagamento de prestação alimentícia, ou quanto a importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos. 3.5. No caso, trata-se de bloqueio de recursos financeiros mantidos em contas correntes e de investimento, nas quantias de R$ 105.236,33 (cento e cinco mil, duzentos e trinta e seis reais e trinta e três centavos) e R$ 1.323,17 (um mil, trezentos e vinte e três reais e dezessete centavos), não justificando, portanto, a penhora, nos termos que foi proposta. IV. Dispositivo 4. Recurso provido para desconstituir a penhora. Teses de julgamento: “Tratando-se de norma que visa proteger o patrimônio mínimo do executado e que estabelece limites à satisfação da execução, a impenhorabilidade somente poderia ser afastada para pagamento de prestação alimentícia, ou quanto a importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos.” __________ Dispositivos relevantes citados: Art. 833 do CPC Jurisprudência em destaque: AgInt no AREsp 1931623/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 14/02/2022, DJe 24/02/2022; (Acórdão 1974634, 0743387-18.2024.8.07.0000, Relator(a): FÁTIMA RAFAEL, Relator(a) Designado(a): ROBERTO FREITAS FILHO, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 12/03/2025, publicado no DJe: 20/03/2025.) Por fim, destaco não ser o momento adequado ao juízo de mérito da matéria, restringindo-se a análise das tutelas de urgência requeridas. Ante o exposto, DEFIRO a concessão do efeito suspensivo. DEFIRO o pedido para que todas as publicações e intimações sejam feitas exclusivamente em nome dos advogados Dr. João Lucas Silva, inscrito na OAB/DF sob o número 47.012 e Dr. Mário de Almeida Costa Neto, inscrito na OAB/DF sob o número 13.154, ressalvando as regras e limitações da sistemática do PJe. Comunique-se a presente decisão ao juízo de origem. Intimem-se a Agravada para ofertar contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 23 de julho de 2025 15:40:02. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador